Tribunal: TJMT
Processo: 1043799-04.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043799-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VSA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.310.301/0001-47 (APELANTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), VANIA MARIA GOMES SANTANA - CPF: 594.292.911-49 (APELANTE), VINICIUS SANT ANA - CPF: 856.892.971-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), VANIA MARIA GOMES SANTANA - CPF: 594.292.911-49 (APELADO), VINICIUS SANT ANA - CPF: 856.892.971-00 (APELADO), VSA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.310.301/0001-47 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELANTE), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
1º APELO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO DO PREPARO – INOBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, do CPC) –
2º APELO
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA TOTALMENTE IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NOS TERMOS DA EXECUÇÃO –
AMBOS OS RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide. No caso, a sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos lançados nos embargos à execução, não havendo qualquer decote possível.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por VSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA-SICOOB CREDISUL visando reformar a sentença, de Id. n.º 199483706, proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 1043799-04.2022.8.11.0041, movida por VSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou os autores, ora primeiros recorrentes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 199483707, os primeiros apelantes, VSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros, pedem, inicialmente, o benefício da assistência judiciária e arguem cerceamento do seu direito de defesa. No mérito, questionam a abusividade da capitalização cobrada na forma diária, discorrem sobre a necessidade do afastamento da mora. Pedem, assim, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar a realização de prova pericial ou reconhecer a abusividade da capitalização.

A 2º apelante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA-SICOOB CREDISUL, nas razões de Id. n.º 199483709, pede a reforma da sentença em relação à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito executado.

As contrarrazões foram ofertadas somente por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA-SICOOB CREDISUL, no Id. n.º 199483711. Sem preliminares.

Os 1ºs recorrentes, intimados por meio da decisão de Id. n.º 206946182 para apresentar contestação e demonstrar a hipossuficiência de recursos, quedaram-se inertes, conforme certidão de Id. n.º 208902662.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em detida análise dos autos, ambos os recursos não ultrapassam a admissibilidade. Explico.

Em relação aos primeiros apelantes, VSA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP e outros, estes devidamente intimados para comprovar a sua situação financeira atual, deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, conforme certificado no Id. n.º 208902662. Na sequência, o pedido foi indeferido e a parte intimada para efetuar o recolhimento do preparo, no entanto, esta não se manifestou, conforme certificado no Id. n.º 217934681.

Conforme relatado, infere-se dos autos que a parte apelante, mesmo intimada para proceder com a regularização, não recolheu o preparo.

Sabe-se que a não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos dos artigos 1.007 e 1.017, § 1º, ambos do CPC, que rezam:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

“Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

[...]

§ 1º
Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas
e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais”.
(destaquei).

Sobre o assunto, colaciono aresto deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(TJMT. RAC nº 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05.02.2014, Data da publicação no DJE 10.02.2014).

E de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL (...) PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA (...) RECURSO DO 1º APELANTE, ÍTALO RODRIGO ASSUNÇÃO FRANÇA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA 2ª APELANTE, ANHANGUERA EDUCACIONAL S. A., CONHECIDO E DESPROVIDO. “Nos termos do artigo 511 do CPC “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. 2 - O preparo, no momento da interposição do recurso, é essencial para o seu processamento e só poderá ser dispensado quando já concedida à gratuidade; em momento anterior à interposição do recurso.” (TJ-MT, RAC nº. 3.439/2013, 4ª Câmara Cível, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves) (....).”
(TJMT. RAC nº 81040/2015, 5ª Câmara Cível, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 07.10.2015, publicado no DJe de 13.10.2015)

Quanto ao 2º apelo, de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA-SICOOB CREDISUL, analisando as razões postas no recurso da instituição financeira, entendo que este não deve ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.

A instituição financeira pede alteração da sentença em relação à aplicação dos encargos contratuais até o efetivo pagamento do débito executado, mas a sentença julgou improcedentes os pedidos da parte executada.

É cediço que o interesse de agir relaciona-se ao binômio necessidade/adequação. A necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter o fato à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão, já a adequação se refere à utilização de meio processual condizente com a solução da lide.

No caso, a sentença julgou totalmente improcedentes os pedidos lançados nos embargos à execução, não havendo qualquer decote possível.

Dispositivo.

Dessa forma, em razão dos argumentos expostos,
NÃO CONHEÇO de ambos os recursos interpostos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024